Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721451-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUDIANE PEREIRA BRAGA D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 dias úteis, se manifestarem acerca da aplicabilidade da decisão vinculante firmada pelo Plenário do STF na ADPF n.o 949/DF, objeto da pretensão recursal, cujo o acórdão foi recentemente publicado em 22/09/2023, tendo sido julgado procedente o pedido para determinar a submissão da agravante ao regime constitucional dos precatórios, com fulcro no §1o do art. 927 c/c o art. 10, ambos do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora